Tribunal: TJSP
Processo: 1500456-79.2022.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Maus antecedentes bem configurados – Aumento da pena na primeira fase da dosimetria devidamente aplicado – Réu duplamente reincidente e confesso – Compensação integral das circunstâncias – Impossibilidade – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Não cabimento – Pena e regime prisional corretos;
Tráfico de entorpecentes – Automóvel utilizado para a prática do

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Maus antecedentes bem configurados – Aumento da pena na primeira fase da dosimetria devidamente aplicado – Réu duplamente reincidente e confesso – Compensação integral das circunstâncias – Impossibilidade – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Não cabimento – Pena e regime prisional corretos;
Tráfico de entorpecentes – Automóvel utilizado para a prática do tráfico de drogas – Restituição – Impossibilidade – Recursos improvidos.